Tribunal: STF
Processo: Rcl 71546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itls Treinamentos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000310-26.2023.5.02.0026, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestadora de serviços de consultoria em logística por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Diante dos termos da defesa, que nega a prestação de serviços no molde vinculado, incumbia à reclamada o ônus da prova, e essa tarefa não logrou êxito em cumprir. 



    Note-se! 



    Ensina Mozart Victor Russomano (Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. Ed. Forense. 16ª edição. 1994) que possuir autonomia não significa que o trabalhador não irá receber instruções da contratante sobre que serviço deve fazer, como deve fazê-lo, que material será empregado, etc, mas isso não o iguala ao empregado, porque não tem horário regulamentar, não tem obrigação de produtividade mínima diária ou horária, não tem dever de comparecimento ao serviço, etc. 



    Ressalta-se que a "pedra de toque", ou referência máxima para decidir entre essas duas situações (prestação de serviços como empregada e prestação de serviços na condição de trabalhadora autônoma) é perquirir se há subordinação jurídica, visto que, sem olvidar dos demais requisitos - onerosidade, habitualidade e pessoalidade, bem assim da necessária concomitância, a subordinação jurídica, ainda que de forma velada, se presente, põe abaixo qualquer escudo levantado em nome da autonomia. 



    E, na hipótese o depoimento pessoal do preposto da reclamada apresenta elementos bastantes para inferir que a autora recebesse, de fato, ordens da reclamada (que em nada se assemelham a meras tratativas operacionais), como o fato de haver estipulação de metas a cumprir (ao 1´09´´ da gravação - id. e8f81fc); prestar contas do serviço (a partir de 2´23´´ da gravação). 



    Já a testemunha da defesa, Sra. CAMILA CRISTINE MACHADO, declarou que a autora iniciou em um setor da reclamada, passando a seguir, para outra equipe (aos 2´28´´ da gravação - id. c58e03a), fato deveras curioso para alguém desvinculado da cadeia produtiva da empresa, além de denotar habitualidade e pessoalidade que não se harmoniza com a figura de empregada autônoma. 



    Declarou também, que embora não tivesse que apresentar atestado em caso de atraso/ausência, deveria ser avisado à empresa (aos 4´48´´ da gravação), outro fato curioso para quem é autônomo (dar satisfação de ausências), afinal, a menor sombra de subordinação obsta bradar autonomia. 



    Relembro que a autonomia dá ao trabalhador PJ a possibilidade de montar a sua própria agenda, já que não se vincula a uma jornada diária.



    Também sobressaiu na prova oral que a reclamante utilizava equipamento de trabalho fornecido pela reclamada, e possuía e-mail corporativo. 



    Nesse panorama a bradada autonomia da reclamante no direcionamento da atividade como melhor lhe aprouvesse é uma realidade que não tem lugar para prosperar. 



    Também a sequência das notas fiscais emitidas pela reclamante em favor da reclamada (id. 0ca9dfc), promove acentuado comprometimento no elemento de convencimento da tese patronal, visto que reforça de forma segura a habitualidade e pessoalidade já delineadas na prova oral, camufladas por manobra da empresa contratante. Lembrando, de todo modo, que a exclusividade não é requisito à configuração do vínculo empregatício. 



    Em suma, as provas produzidas nos autos são desfavoráveis à tese apelativa, notadamente à mingua de demonstração da ausência da "pedra de toque" (subordinação jurídica). 



    Convém pontuar, para evitar desnecessários questionamentos, que não se descuida da linha jurídica da jurisprudência trazida em razões apelativas, notadamente "a recente decisão no Recurso Extraordinário 958.252, Tema 725 da repercussão geral" no sentido de licitude da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, todavia, a decisão judicial deve, imperiosamente, se ater ao fato litigioso e ao direito a ele aplicável, circunstância que deixa pouco (para não dizer nenhum) espaço para avivar contrariedade à precedentes, notadamente, e aqui chamo a atenção pela ímpar relevância na análise, ante o princípio da primazia da realidade sobre a forma, princípio reinante nesta Justiça Especializada. 



    Ante o arrazoado, estou convicto da procedência da pretensão obreira, consoante bem entendeu a magistrada sentenciante, mantendo, portanto, o julgado de sua lavra. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente